Tribunal: TJMMG
Processo: 2001560-52.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - SENTENÇA QUE SE MANTÉM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001560-52.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 06/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – SENTENÇA QUE SE MANTÉM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado o Sd PM Clobert Lemos Batista, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, reconhecendo a nulidade da sanção aplicada, em razão do cerceamento de defesa, bem como da inobservância do devido processo legal. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela defesa do Sd PM Clobert Lemos Batista, em ação de anulação de ato administrativo. Narram os autos que foi instaurada a Sindicância Administrativa - SAD n. 110.705/2014 em desfavor do militar, com finalidade de apurar a confecção do REDS n. 2014- 010327292-001, de 14/05/14. Na ocasião, o militar teria deixado de preencher os campos “Naturalidade/UF”, “Ocupação atual”, “Mãe”, “Pai” e “CPF/CNPJ”, constantes na seção “Envolvido 1” do setor de “Qualificação dos envolvidos”. A defesa do autor aduziu que, após o trâmite regulamentar do procedimento, ele foi notificado, em 9 de janeiro de 2015, por ter, em tese, praticado desídia, ao descumprir orientações contidas na Diretriz Integrada de Ações e Operações do Sistema de Defesa Social (DIAO 2010), ao classificar o mencionado REDS com a natureza “Veículo localizado/recuperado”, o que seria incoerente com o fato descrito no histórico do documento. Ao final, o militar foi punido com um decréscimo de 11 (onze) pontos em seu conceito funcional, além de prestação de serviço. Em síntese, a defesa alegou que, no procedimento administrativo, não houve obediência ao devido processo legal, tendo em vista que faltou o contraditório e a ampla defesa no curso do processo, e que o ato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 administrativo que sancionou o autor, ora apelado, se deu de maneira substancialmente ilegal. Juntou aos autos os documentos contidos no evento n. 1 Doc. 3 a 16). Ao final, requereu a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a sua punição. Alternativamente, caso não se entenda pela anulação do ato administrativo, requereu fosse determinada a correta ativação da sanção disciplinar, considerando que houve ilegalidade na dosimetria da pena e, em sendo acolhido esse pedido, fosse reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, por ter ultrapassado dois anos, conforme dispõe as Súmulas de 1 a 3 deste TJMMG. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por não reunir condições de arcar com as custas e as despesas processuais, bem como a citação do Estado de Minas Gerais, para apresentar a sua defesa no prazo legal. Juntou os documentos contidos no evento n. 30. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, conforme se nota no Evento n. 32. Afirmou que, no trâmite procedimental, o autor foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor; que lhe foi assegurada a apresentação de defesa; que lhe foi oportunizada a produção de provas que fundamentassem suas alegações; e que, ainda assim, não logrou êxito em afastar a transgressão imputada. Asseverou que, ao contrário do que foi alegado pelo autor na inicial, não há dúvidas de que a punição fora pautada pelos princípios da legalidade e razoabilidade. Disse, ainda, que houve o adequado enquadramento fático ao artigo 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Aduziu que não se pode admitir a apreciação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Dessa forma, considerou que o procedimento obedeceu às normas legais, tendo sido devidamente oportunizado ao autor o exercício da ampla defesa e do contraditório. Concluiu que o ato jurídico de aplicação da punição em apreço se encontra perfeito, completo e acabado, não carecendo de reparos pelo judiciário. Ao final, requereu fossem julgados improcedentes os pedidos do autor. A defesa do militar apresentou impugnação à contestação, reprisando os argumentos apresentados na inicial (Evento n. 37). Intimadas, as partes não produziram mais provas. O douto Magistrado de 1º grau sentenciou o feito, como se nota no Evento n. 49. Analisou pontualmente cada argumento trazido pela defesa do militar e, ao final, julgou procedente, em parte, os pedidos do autor para anular o ato de sanção disciplinar, decorrente da SAD de Portaria n 110.705/2014, por fato ocorrido em 14/05/2014, que resultou em prestação de serviço e em decote de 11 (onze) pontos em seu conceito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 funcional. Determinou, ainda, a retirada de qualquer menção ao referido ato nos registros funcionais do autor e a restituição pecuniária pertinente. Atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante o disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. Não satisfeito, o Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação, reiterando seus argumentos (Evento n. 57). Afirmou que a decisão que puniu o militar e os atos dela decorrentes seguiram os princípios basilares aplicáveis aos atos administrativos; que todos os argumentos da defesa foram criteriosamente analisados, não havendo que se falar em ofensa ao princípio constitucional da legalidade; que o ato punitivo foi legal, porque previsto em Lei e exarado por autoridade competente, conforme o contido no art. 45 da Lei n. 14.310/02; e que a aplicação da pena se deu após a devida apuração administrativa, qual seja, a comunicação disciplinar, prevista nos artigos 56 e 57, da mesma Lei. Disse que não podem prosperar as alegações de ausência da ampla defesa e do contraditório, uma vez que ao autor foi dada vista do procedimento para que apresentasse sua defesa e razões escritas. Afirmou que o autor não nega os fatos, apenas procura justifica-los e que ele não trouxe qualquer fato novo, na presente demanda, suficiente para sepultar os elementos de convicção formados na esfera administrativa. Asseverou que o tratamento processual dado ao fato pela corporação não foi desigual e, em momento algum, foram violados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, conforme relatado pelo autor. Ao contrário, foi-lhe dada a oportunidade para que os utilizasse, mas, mesmo assim, o autor deixou de exercer tais direitos por mera opção e/ou desinteresse total pelo processo em questão. Esclareceu que a notificação para o autor se defender foi acompanhada do libelo acusatório, da comunicação disciplinar e das demais peças necessárias que fazem menção à acusação, possibilitando, sem qualquer prejuízo, a defesa do autor. Ao final, requereu o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada e julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. As contrarrazões de apelação do autor, pugnando pela manutenção da sentença de 1º grau, encontram-se no Evento n. 63. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 5/09/2001. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que se encontram presentes seus pressupostos de admissibilidade, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça. Em análise do apelo do Estado de Minas Gerais, entendo que a sentença deverá ser mantida, conforme passo a demonstrar. O Sd PM Clobert Lemos Batista foi punido disciplinarmente com detração de 11 (onze) pontos em seu conceito funcional, além de prestação de serviço, por ter, no dia 14/05/2014, deixado de preencher corretamente um REDS (2014-010327292-001). Segundo se extrai dos autos, o recorrido deixou de preencher os campos “Naturalidade/UF”, “Ocupação Atual”, “Mãe”, “Pai” e “CPF/CNPJ”, constantes na seção “Envolvido 1”, do setor de “Qualificação dos Envolvidos”, configurando, assim, desídia no desempenho de suas funções. Na apuração desse fato, verifica-se dos autos que a Administração Militar deixou de observar regras mínimas estabelecidas para a aplicação de sanção disciplinar ao militar, dentro de um devido processo legal, em que o acusado pode exercer a ampla defesa e tenha direito ao contraditório. Segundo consta dos autos, o autor alegou ter requerido o depoimento de testemunhas no âmbito administrativo (fls. 35/37); contudo, o encarregado do procedimento não teria permitido, sob a alegação de que as testemunhas não haviam presenciado os fatos. Nesse ponto, com a leitura do procedimento administrativo-disciplinar, juntado pelo próprio autor, verifico que razão não assiste ao militar. Conforme muito bem salientou o douto Magistrado “a quo”, tem-se que: Sobre o alegado cerceamento de defesa, pela ausência de oitiva de testemunhas arroladas nas fls. 35/37, é de se pontuar que a oitiva das três testemunhas foi requerida pela outra sindicada, e não pelo ora autor. Este não apresentou, durante a instrução, requerimento de oitiva de testemunhas e nem demonstrou, de maneira objetiva, nos autos judiciais, ser imprescindível a oitiva dessas testemunhas e qual o prejuízo resultante da não inquirição, o que afasta a alegação de cerceio de defesa.. Verifica-se, portanto, que não há que se falar em cerceamento de defesa do autor, visto que ele sequer fez o requerimento de oitiva das testemunhas no curso no processo administrativo. É sabido que o Termo de Abertura de Vistas (TAV) deve conter a descrição dos fatos imputados ao sindicado, a fim de que o mesmo tenha ciência da acusação que lhe é atribuída, bem como de suas especificidades, permitindo-lhe, por via de consequência, o direito de promover sua defesa, de maneira ampla. Segundo se extrai do procedimento administrativo, especificamente das fls. 76/77, ao autor foram imputados os seguintes fatos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Cometeu, em tese, quando ao orientar a policial militar na lavratura do Boletim de Ocorrência, N. do REDS 2014-010327292-001, de 14/05/2014, na ocasião de sua confecção, teria orientado de forma errônea a classificação da provável descrição da ocorrência principal, descumprindo orientações contidas na Diretriz Integrada de Ações e Operações do Sistema de defesa social (DIAO 2010) quando classificaram o REDS com a natureza “Veículo Localizado/recuperado”, o que em tese é incoerente com o fato descrito no histórico do documento, onde demonstra que ação praticada foi o crime de receptação, contrariando o item 1.3.18, daquela coletânea, teria cometido à transgressão disciplinar descrita no inciso II, do art. 14, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das suas funções, caracterizada pelo procedimento contrário à norma operacional). Mais adiante, dos fatos extraídos no ato de solução de fls. 119/122, constam a seguinte narrativa: 1.7.5. as provas jungidas aos autos demonstram, de modo irrefutável, que os militares n. 122.557-2, 3º Sgt Alcione Aparecida Freitas e n. 140.418-5, Cb PM Clobert Lemos Batista, ambos do 48º BPM, em 14/05/2014, por ocasião da confecção do REDS n. 2014-010327292-001, de 14/05/2014, deixaram de preencher os campos “Naturalidade/UF”, “Ocupação Atual”, “Mãe”, “Pai” e “CPF/CNPJ”, constantes na seção “Envolvido 1”, do setor de “Qualificação dos Envolvidos”, demonstrando desídia no desempenho de suas funções, caracterizada pelo procedimento contrário à norma operacional, mormente o item 1.3.8.6, alínea “a”, da DIAO 2010, nos termos do art. 14, inciso II, do CEDM. É importante ressaltar que este relator coaduna com o argumento apresentado pela defesa do militar de que “não há possibilidade da apresentação de uma defesa completa e consistente sem o acesso integral ao procedimento de acusação. Tal impossibilidade prejudica o acusado de maneira tão grave que pode levar a injusta aplicação de sanção”. É bem verdade que o autor não negou os fatos imputados a ele. Também é verdade, como afirmou a defesa, que a conduta do apelante é de todo modo punível, uma vez ele que agiu de forma desidiosa ao não preencher corretamente o Reds de referência. Tal conduta, entretanto, não justifica a violação dos preceitos constitucionais no curso do processo administrativo. Como bem pontou o douto julgador primevo, “o Termo de Abertura de Vistas - TAV para apresentação das Razões Escritas de Defesa Final, datado de 09 de janeiro de 2015, o qual se encontra presente às fls. 76/77, abordou acusação e capitulação dos fatos diversa da que constou no Ato de Solução de fls. 119/122, o que impossibilitou a defesa do autor, por não haver delimitação da segunda acusação, da qual foi efetivamente punido disciplinarmente”. Desse modo, meu entendimento segue no mesmo sentido do eminente juiz sentenciante de que o cerceamento de defesa do militar, no âmbito administrativo, restou configurado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Outro fato que feriu gravemente os princípios da ampla defesa e contraditório foi a impossibilidade do acesso do autor à integralidade da Sindicância Administrativa-SAD, para que pudesse realizar sua defesa final. Como exposto nas contrarrazões de apelo, alguns documentos foram suprimidos dos autos e anexados somente após a apresentação das razões escritas de defesa pelo Autor. Verifica-se que o recorrido foi notificado com a Sindicância, contendo apenas 48 (quarenta e oito) folhas, sendo certo que, da simples leitura da TAV, nota-se que ao militar sequer foi dada vista dos documentos de fls. 49 a 75. Dessa forma, restou configurada, mais uma vez, a nítida ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. No mesmo sentido, tem-se que a ausência de notificação para acompanhamento do interrogatório da militar envolvida nos fatos da SAD, Alcione Aparecida França, também configura cerceamento de defesa. É direito do sindicado a sua participação em todas as oitivas. Assim como o Juiz sentenciante, considero que foi inobservado o princípio do contraditório no tocante à bilateralidade da audiência das provas, quando não foi oportunizado ao apelado o acompanhamento da oitiva das testemunhas arroladas nos autos do procedimento administrativo. Com essas considerações e nos termos da sentença primeva, nego provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, reconhecendo a nulidade da sanção aplicada, em razão do cerceamento de defesa, bem como da inobservância do devido processo legal. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de maio de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator